Tribunal: TCU
Processo: 047.314/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria da unidade emissora Departamento de Polícia Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria a ex-servidores do Departamento de Polícia Federal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar prejudicado, por perda de objeto, o ato de aposentadoria de Rui Antonio da Silva; 9.2. considerar tacitamente registrados os atos de concessão de aposentadoria a Jorge de Almeida Castro e Julio Oscar Zuse; 9.3. encaminhar cópia da presente deliberação ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral da União (AGU), bem como à Conjur/TCU, para o acompanhamento da Apelação Cível 5014426-37.2011.404.7100, interposta pelo Sindicato dos Policiais Federais do Rio Grande do Sul perante o Tribunal Regional Federal da 4a Região/RS (decisão judicial que beneficia o servidor inativo Julio Oscar Zuse); 9.4. dar ciência deste acórdão ao Departamento de Polícia Federal e aos interessados.